Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-24.2023.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001645-24.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WENDER MARTINS DA SILVA - CPF: 495.758.131-20 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PREJUIDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a alegação de prescrição, uma vez que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o início do prazo prescricional ocorre somente após o vencimento da última parcela. Do mesmo modo, não há falar em decadência, uma vez que a demanda não busca anular contrato, mas declarar a inexistência de relação jurídica, hipótese que não atrai o art. 178 do CC.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, e ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, dos contratos de empréstimos através de cartão de crédito, devidamente assinados pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, de rigor a improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001645-24.2023.8.11.0012

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADO:

WENDER MARTINS DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por WENDER MARTINS DA SILVA (proc. n. 1001645-24.2023.8.11.0012), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão da modalidade contratual para empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados em excesso após a devida compensação, condenando as partes, diante da sucumbência recíproca, na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, visto que entre a celebração do contrato e o ajuizamento desta ação já transcorrera o prazo de 3 anos previsto no art. 206, §3o, IV do CC, bem como de decadência, considerando que os fatos se amoldam à suposto erro substancial sobre o negócio jurídico, cujo prazo para pleitear a anulação é de 04 (quatro) anos a partir da realização do negócio.

Afirma, no mérito, a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, tendo a parte Autora/Apelada prévia ciência acerca do produto contratado e suas cláusulas contratuais e, inclusive, utilizado o cartão para saques complementares.

Assevera a impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, pois eventual migração violaria a força obrigatória dos contratos e sua respectiva função social.

Defende a inexistência de danos materiais, pois apenas agiu no exercício regular de seu direito, bem como a inexistência de danos morais diante da ausência de ofensa aos direitos de personalidade do Apelado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 302926377).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por WENDER MARTINS DA SILVA (proc. n. 1001645-24.2023.8.11.0012), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão da modalidade contratual, de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados em excesso.

Rejeito, de início, a alegação de prescrição, uma vez que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o início do prazo prescricional ocorre somente após o vencimento da última parcela e, como indicado na exordial, os descontos teriam continuavam ocorrendo até o ajuizamento da ação.

Do mesmo modo, não há falar em decadência, uma vez que a demanda não busca anular contrato, mas declarar a inexistência de relação jurídica, hipótese que não atrai o art. 178 do CC.

Superadas tais questões, razão assiste ao Banco Recorrente do ponto de vista meritório.

É cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, verifica-se que o Banco Recorrente logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando nos autos os quatro contratos celebrados, devidamente assinados pelo Apelante, tanto na forma física quanto digital, os quais contêm informações claras acerca da contratação de cartão de crédito (assim constando não apenas nas cláusulas contratuais, mas no próprio cabeçalho das avenças), juntamente com comprovante de disponibilização dos valores dos empréstimos em sua conta bancária.

Aliás, nos próprios instrumentos contratuais, constam imagens ilustrativas de cartões de crédito em miniatura, de modo a afastar quaisquer dúvidas sobre a contratação.

Apresentou a instituição financeira, também, termo de adesão para a consignação em folha de pagamento para empréstimos e cartão de crédito assinada pelo Apelado, contendo todas as informações inerentes à contratação do serviço Cartão BMG CARD e indicação do valor mínimo consignado para pagamento mensal inserido na fatura.

E, inobstante,
juntou o Banco diversas faturas enviadas para a residência do Recorrido, bem como comprovantes de movimentações financeiras por ela realizadas durante a vigência do contrato, demonstrando a efetiva utilização do cartão para saques e compras diversas ao longo dos anos, fazendo cair por terra, pois, a assertiva de desconhecimento da modalidade contratada.

Aliás, causa estranheza o fato de o Autor/Apelado ter suportado por cerca 6 (seis) anos o desconto de parcelas em seus vencimentos, período no qual, inclusive, realizou outras contratações na mesma modalidade com a instituição financeira, para, somente então, socorrer-se do Judiciário sob a alegação de ignorância da variante contratual.

Nesse cenário, tendo a Instituição Financeira se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, demonstrando a efetiva contratação, não há falar conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à luz da nova variante, tampouco em restituição de valores.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada à utilização do cartão para realização de saques, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial. (N.U 1077937-26.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)
(destaquei)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
(N.U 1000852-91.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Como corolário lógico, fica o Autor/Apelado condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025